Tribunal: TJSP
Processo: 1040235-33.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. Contexto probatório a demonstrar que ao tempo da alienação, já corria contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Alienação do bem que se deu no curso da execução e após a expressa indicação do imóvel à penhora. Cautelas necessárias para alienação do bem

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. Contexto probatório a demonstrar que ao tempo da alienação, já corria contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Alienação do bem que se deu no curso da execução e após a expressa indicação do imóvel à penhora. Cautelas necessárias para alienação do bem não observadas. Ônus do artigo 373, I, do Código de Processo Civil não cumprido. Discussão acerca da boa ou má-fé do executado que não se aplica à hipótese julgada. Improcedência dos embargos opostos. Sentença mantida. Apelação não provida.